Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. SUBSTITUIÇÃO. APURAÇÃO DA DIFERENÇA NÃO COMPUTADA NO PERÍODO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Examinado o processo originário, evidencia-se a necessidade de dilação probatória no Primeiro Grau para verificar a regularidade do procedimento de inspeção no medidor de energia supostamente avariado, bem como a exigibilidade do valor apurado como diferença não computada no período indicado na inspeção. No entanto, presente o perigo iminente de dano, inerente à falta desse serviço essencial, mantém-se a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar à ré o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor, até o julgamento do mérito, salvo se por motivo diverso dos fatos retratados na lide, sob pena de multa cominatória.

II – Agravo de instrumento desprovido.